Tribunal: TJDFT
Processo: 0727032-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de diligências do credor em execução por quantia certa. Na origem, a recorrente, na qualidade de credora, ajuizou execução em desfavor de MARIA CELIA MONTEIRO GOMES. A agravante pretende a renovação de diligências por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud no intuito de identificar bens penhoráveis da devedora. Sucessivamente e no caso de não obter êxito nas diligências anteriores, requereu a penhora de 10% da remuneração da devedora até a satisfação da dívida. O pedido de consulta aos sistemas foi indeferido, sob o fundamento de que já foi realizado anteriormente e o credor não trouxe elementos que permitissem concluir por eventual alteração da condição patrimonial da devedora. Quanto à penhora do salário, a pretensão encontra óbice no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos deduzidos anteriormente. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão da prescrição intercorrente até decisão do presente recuso e, ao final, o provimento para deferir as medidas pleiteadas. Preparo regular sob ID 38283638. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A suspensão processual por ausência de bens ocorreu nos termos da decisão ID 31376302, proferida no dia 11/02/2019, data em que foi incluída na pauta de publicação. Assim, a data mencionada na certidão ID 70774298 refere-se ao início da suspensão, cujo término ocorreu no dia 10/02/2020, razão pela qual o termo final do prazo prescricional é o dia 10/02/2023. Passo à análise dos pedidos formulados pela exequente (ID 133297989). SISBAJUD e RENAJUD As pesquisas anteriores não trouxeram qualquer resultado útil ao processo, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa. Destaco que não está demonstrada qualquer alteração na situação patrimonial da ré. Esclareço, ainda, que a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. INFOJUD Quanto à consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. PENHORA DE REMUNERAÇÃO De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: (...) Assim, indefiro o pedido. O processo retornará ao arquivo provisório até o termo final da prescrição intercorrente, o dia 10/02/2023.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto à pretensão de consulta aos sistemas Sisbajud e Infojud, o recurso sequer aparenta preencher os pressupostos para conhecimento. Conforme se verifica da decisão agravada, o juízo indeferiu os pedidos fundamentado no fato de que as pesquisas já foram realizadas no passado recente e não haveria indícios de qualquer alteração patrimonial da executada que justifique a reiteração. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a argumentar acerca da possibilidade de nova consulta quando decorrido tempo razoável, porém não impugnou o segundo fundamento quanto à necessidade de demonstração de alteração patrimonial. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é bastante para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impediria seu conhecimento. Mas ainda que fosse superada a questão formal, não se verificaria presente a plausibilidade do direito. A reiteração do pedido de novas consultas aos sistemas judiciários eletrônicos depende necessariamente de dois fatores: o decurso de tempo razoável e a demonstração de indícios de alteração patrimonial do executado desde a última diligência. Importante salientar que o agravante não demonstrou ter realizado qualquer outra diligência com o escopo de identificar patrimônio da devedora, limitando-se a transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Quanto ao pedido de penhora de parte do salário da devedora, melhor sorte não lhe socorre. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Desse modo, uma vez que a dívida exequenda tem origem em notas promissórias e sem qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que a devedora aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. Essa não é a situação dos autos, em que o próprio credor apontou que a remuneração da agravada é de R$5.382,04, quantia que, atualmente, não corresponde sequer a cinco salários-mínimos. E mesmo que se entendesse diferentemente, seria impossível fixar qualquer percentual em sede de liminar sem antes ouvir a parte devedora sobre o montante de suas despesas e para se averiguar a existência de margem passível de responder, ainda que parcialmente, pela dívida sem comprometer a sua própria subsistência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator